Tribunal: TJDFT
Processo: 0803052-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALIMENTOS IN NATURA. PLANO DE SAÚDE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível a conversão da obrigação de prestação de alimentos in natura em perdas e danos, nos termos do art. 816 do CPC, desde que demonstrado o efetivo prejuízo decorrente do inadimplemento.
2. A liquidação de sentença, com a conversão da obrigação em perdas e danos, não se presta à apuração de valores hipotéticos ou à punição do devedor, mas à compensação por prejuízos efetivamente sofridos.
3. A ausência de comprovação de despesas médicas ou de insumos que seriam cobertos pelo plano de saúde pactuado impede a conversão da obrigação em indenização.
4. A alteração da classe processual para cumprimento de sentença, embora equivocada, não gerou prejuízo à parte, não havendo a necessidade de retificação.
5. Apelação conhecida e não provida.